Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707266-89.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: SARA FERREIRA DOS SANTOS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. RN No 195/09, DA ANS. POSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE PLANO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Se a parte recorrente tiver enfrentado as matérias analisadas no julgamento, abordando todos os tópicos em que fora condenada, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, assim como não restou configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. O Enunciado de Súmula no 608, do STJ, é claro ao dispor que se aplica a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por entidades de autogestão. Em se tratando de plano comum de assistência à saúde, as relações jurídicas entre as operadoras de seguro e a empregadora são comerciais e, portanto, se sujeitam às normas disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. Não observada a necessidade de notificação prévia da beneficiária, conforme disposto na RN no 195/2009, da ANS, deve-se manter a determinação de restabelecimento do contrato firmado pela autora. 6. Se a usuária estiver no decurso de tratamento médico, a operadora deve aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para pôr termo à avença. Assim, se a segurada passava por tratamento para cirurgia bariátrica, necessitando realizar acompanhamento médico, dever-se-ia aguardar a sua realização, bem como a finalização do tratamento para se pôr fim à demanda, sob pena de prejudicar o restabelecimento da saúde da segurada. 7. A negativa de cobertura quando a segurada encontra-se em tratamento para a realização de cirurgia bariátrica, implica ofensa aos direitos da personalidade, exasperando a sua fragilidade física e emocional e abalando a sua honra e dignidade. 8. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença. 9. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de danos morais, fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação 10. Apelo da Central Nacional Unimed não provido e apelo da Qualicorp parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo ser descabida a aplicação da multa, tendo em vista que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios; c) artigos 884 e 944 do Código Civil, afirmando que o simples inadimplemento ou rescisão contratual, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação pelos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização. Pleiteia o afastamento da responsabilidade da recorrente em razão do cancelamento do plano de saúde da recorrida pela corré QUALICORP. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações e intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos de declaração opostos são manifestamente protelatórios, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo motivo não pode prosseguir o recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, tampouco dispensaria nova análise dos fatos e provas . A propósito, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Por fim, não cabe dar curso ao apelo ao pleito de afastamento da responsabilidade da recorrente em razão do cancelamento do plano de saúde da recorrida pela corré QUALICORP, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Além disso, consoante entendimento da Corte “(...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações e intimações da recorrente ocorram exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023